Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809793-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO RIBEIRO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, COM A DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 26/10/2022. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 366 DO CPP E A SÚMULA Nº 455 DO STJ. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CRIME OCORRIDO NO ANO DE 2013. JUÍZO QUE SE BASEOU NOS ARGUMENTOS DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. URGÊNCIA MOTIVADA NO DECURSO DO TEMPO E NA NECESSIDADE DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL, VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL PODE PERECER COM A PROBABILIDADE DE MUDANÇA DE ENDEREÇO OU FALECIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A produção antecipada de prova é medida autorizada pelo art. 366 do CPP e que no caso concreto encontra-se justificada pelo risco de perecimento dos testemunhos, tendo em visto o considerável lapso de tempo transcorrido desde os fatos. Ademais, a antecipação da instrução não acarretará qualquer prejuízo ao paciente, pois nada impede a repetição da prova antecipadamente produzida, caso seja necessário.

2. Observa-se que, de fato, o magistrado singular deixou de descrever os motivos que ensejaram o seu convencimento para o deferimento da medida, tendo apenas corroborado com os fundamentos elencados e apresentados no pedido do Ministério Público. Todavia, não se pode desconsiderar que, ao corroborar com o pleito ministerial, o juízo se valeu dos fundamentos que lá foram discriminados, destacando que a motivação concreta para deferir a antecipação de prova e marcar a referida audiência, está consubstanciada no fato de a prova produzida ser exclusivamente testemunhal, logo, há grande probabilidade de sua perda ou perecimento em razão de mudança de endereço ou falecimento, estando caracterizada, portanto, a urgência na oitiva das testemunhas acerca do fato ocorrido em 05/01/2013.

3. No caso concreto, a produção antecipada de prova se encontra devidamente justificada, uma vez que o tempo decorrido entre a data do fato e a instrução processual tem o poder de debilitar ou de corroer a capacidade de lembrança das testemunhas. Sua urgência consiste em evitar os nefastos efeitos do tempo sobre a prova, que depende da memória de pessoa, no caso, as declarações das testemunhas, devendo ser a prova preservada.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Bruno Farias Lima em favor do paciente
Márcio Ribeiro Nascimento
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0001162-58.2013.8.14.0018
(PJE 1º GRAU), que
determinou audiência de antecipação de provas sem a necessária fundamentação da urgência
, em desacordo com o que determina o art. 366 do CPP.

Consta da
impetração
(doc. ID 10235636) que
o paciente foi citado por edital e não constituiu defensor
. O Promotor de Justiça requereu a
produção antecipada de provas
, justificando o pedido apenas no decurso de tempo para a oitiva das testemunhas.
O juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e deferiu a produção antecipada de provas
, designando a
audiência
para o dia
26/10/2022
.

Segundo a defesa, o fundamento do presente remédio é exatamente corrigir e sanar a flagrante ilegalidade desse ato de antecipação da prova,
sem qualquer fundamentação concreta para a urgência exigida pelo dispositivo legal (art. 366 do CPP) para a antecipação da prova sem a presença do acusado
, conforme entendimento sumulado (
Súmula nº 455 do STJ
), assim,
apenas o transcurso do tempo não é causa suficiente para se determinar a produção antecipada da prova
.

A ilegalidade perpetrada está na iminência de se materializar, pois
a audiência está designada para o dia 26/10/2022
, sendo
o cancelamento da audiência medida imprescindível
.

Requer a concessão liminar da ordem,
para sustar a audiência designada e cassar o despacho que ordena a realização da audiência de antecipação de provas, sem qualquer fundamentação da urgência
, contrariando nitidamente o próprio texto legal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem,
para efetuar o cancelamento da antecipação de provas
sem que reste demonstrada concretamente a urgência exigida pelo art. 366 do CPP.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao meu Gabinete, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
compensação de folgas de plantão
(despacho de ordem, doc. ID 10245177), os autos foram
redistribuídos
à
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, a qual
indeferiu a liminar
postulada no dia
18/07/2022
(doc. ID 10265381) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 60/2022-GJ
, datado de
20/07/2022
(doc. ID 10373677).

A autoridade coatora informa que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sendo que o fato em questão ocorreu no dia
05/01/2013
. O paciente teve a
prisão em flagrante
realizada na data mencionada, foi
denunciado
e
o mandado de citação por edital foi expedido
.

Relata que este juízo determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional
, designando
audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2022
, estando os autos, atualmente, em Secretaria, aguardando a realização da audiência.

Por fim, comunica que
o paciente não responde por outras ações penais
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
, fazendo jus a designação de audiência para antecipação de provas (parecer doc. ID 10596666).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
(Relatora Originária).

É o relatório.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se na
ausência de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que, decretando a suspensão do processo e do prazo prescricional, deferiu a produção antecipada de prova, designando a audiência para o dia 26/10/2022
. Para a defesa,
o juízo se baseou apenas no mero decurso do tempo, sem fundamentar os motivos concretos da urgência
, o que viola o dispositivo legal do art. 366 do CPP.

Da análise dos autos, observa-se que,
a pretensão do impetrante está ancorada em proposição inconsistente e por isso não deve prosperar
.

O art. 366 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

A
produção antecipada de prova
é meio válido quando, desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, se faça necessária em caráter de urgência, com o fim de
resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade
. Dessa forma, o instituto não pode ser utilizado como mera conjectura. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas
não se pode motivar pelo mero argumento de decurso do tempo
, exegese da
Súmula nº 455 do STJ
, que assim dispõe:
“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP
deve ser concretamente fundamentada
, não justificando unicamente o mero decurso do tempo”
.

No dia
06/05/2022
, o Juiz de Direito,
Thiago Vinicius de Melo Quedas
, considerando que
o denunciado Márcio Ribeiro Nascimento foi citado por edital e não compareceu, além de não ter constituído advogado, determinou a suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional
, nos termos do art. 366 do CPP,
deferindo também a produção antecipada de provas
, conforme requerido pelo Ministério Público, com
a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2022
.

Esta decisão se baseou no pedido formulado pelo Ministério Público, em
24/11/2021
, tendo a Promotora de Justiça fundamentado o seu pedido nos seguintes termos:
“Da leitura do art. 366 do CPP, depreende-se que o dispositivo permite, ainda, a produção antecipada de provas quando houver a possibilidade de seu perecimento, notadamente porque se busca resguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, considerando que a prova a ser produzida nestes autos é exclusivamente testemunhal e que há grande probabilidade de sua perda em razão de mudança de endereço ou falecimento, vislumbra-se a importância de sua produção para elucidação dos fatos”
.

In casu
, observa-se que, de fato, o magistrado singular deixou de descrever os motivos que ensejaram o seu convencimento para o deferimento da medida,
tendo apenas corroborado com os fundamentos elencados e apresentados no pedido do Ministério Público
. Todavia,
não se pode desconsiderar que, ao corroborar com o pleito ministerial, o juízo se valeu dos fundamentos que lá foram discriminados
, destacando que a motivação concreta para deferir a antecipação de prova e marcar a referida audiência, está consubstanciada no fato de
a prova produzida ser exclusivamente testemunhal, logo, há grande probabilidade de sua perda ou perecimento em razão de mudança de endereço ou falecimento
, estando caracterizada, portanto,
a urgência na oitiva das testemunhas
acerca do fato ocorrido em
05/01/2013
.

Assim,
a medida se impõe ao caso
, como meio de
garantir a efetividade da prestação jurisdicional
, diante da
possibilidade de perecimento da prova
em razão da
probabilidade de mudança de endereço ou falecimento das testemunhas
.

Como se recomenda no presente caso, em face do distanciamento do fato,
ocorrido no ano de 2013
,
há risco evidente de se perder a riqueza dos detalhes da ação criminosa, em função das possíveis falhas na memória das testemunhas
, o que tornaria ineficaz prova de extrema relevância para o deslinde da causa.

As provas produzidas antecipadamente são aquelas consideradas urgentes e relevantes, observadas a necessidade, adequação e proporcionalidade, que necessitam de sua realização,
visando evitar nefastos efeitos do tempo sobre a prova, principalmente quando depende da memória da pessoa
, no presente caso, das testemunhas.

Tratando-se de exceções, o art. 156, inciso I, do Código Processual Penal pátrio estabelece as condições essenciais para se deferir o pedido de antecipação de provas, quais sejam:
a urgência e a relevância diante do caso concreto
. Sendo necessário demonstrar que a sua demora pode acarretar o seu perecimento, sendo imprescindível para elucidar o delito e sua autoria, conforme prevê:

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

Muito embora a jurisprudência tem considerado que a produção antecipada de provas deve ser determinada pelo juiz de forma excepcional, porque poderia causar, em tese,
violação da garantia constitucional da ampla defesa e contraditório
(CF, art. 5º, LV), na medida em que
o acusado não acompanha a instrução
. Há, inclusive, a Súmula 455 do STJ (A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo).

Entendo que, no caso concreto,
a produção antecipada de prova se encontra devidamente justificada, uma vez que o tempo decorrido entre a data do fato e a instrução processual tem o poder de debilitar ou de corroer a capacidade de lembrança das testemunhas
. Sua urgência consiste em
evitar os nefastos efeitos do tempo sobre a prova, que depende da memória de pessoa
, no caso, as declarações das testemunhas, devendo ser a prova preservada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MEDIDA JUSTIFICADA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. É possível a produção antecipada das provas quando se demonstra a real necessidade da medida, mediante decisão concretamente fundamentada. No caso, o magistrado demonstrou adequadamente a imperiosidade da produção da prova, destacando a tenra idade da vítima na data dos fatos (11 anos de idade). 2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 156284 RS 2021/0349071-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO –
PACIENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – ORDEM DENEGADA
. I – A produção antecipada de prova é medida autorizada pelo art. 366 do CPP e que no caso concreto encontra-se justificada pelo risco de perecimento dos testemunhos, tendo em visto o considerável lapso de tempo transcorrido desde os fatos. Ademais, a antecipação da instrução não acarretará qualquer prejuízo ao paciente, pois nada impede a repetição da prova antecipadamente produzida, caso seja necessário. II – Ordem denegada. (TJ-MS -
Habeas Corpus
Criminal, HC 14159150220208120000 MS 1415915-02.2020.8.12.0000 (TJ-MS), Data de publicação: 12/01/2021).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2022